Tribunal: TJDFT
Processo: 0710019-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710019-23.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITA PINHEIRO DE LIMA FERNANDES AGRAVADO: SEFANO HAMURAB RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA, GERALDO RENATO RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA, ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Intimem-se os Agravados ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS e GERALDO RENATO RODRIGUES, por meio do advogado constituído no feito de origem, para apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator